Tribunal: CARF
Processo: 11995.001554/2008-51
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARIO HERMES SOARES CAMPOS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-02-02
Data de publicação: 2023-05-09

Ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/07/1998 a 31/07/1998
ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL IRREGULAR. AFERIÇÃO INDIRETA. POSSIBILIDADE.
Na falta de prova regular e formalizada dos valores pagos pela execução de obra de construção civil, o montante dos salários pagos pela execução de obra de construção civil pode ser obtido mediante cálculo da mão-de-obra empregada, proporcional à área construída e ao padrão de execução da obra, de acordo com critérios estabelecidos pelo Instituto Nacional do Seguro Social, cabendo ao proprietário, dono da obra, incorporador, condômino da unidade imobiliária ou empresa corresponsável o ônus da prova em contrário.
OBRIGAÇÃO PRINCIPAL. CONTRIBUIÇÃO A CARGO DA PESSOA JURÍDICA. RAT/GILRAT.
Sobre a remuneração paga, creditada ou devida ao segurado empregado incide contribuição previdenciária a cargo da pessoa jurídica e a contribuição para o financiamento dos benefícios concedidos em razão do grau de incidência de incapacidade laborativa decorrentes dos riscos ambientais do trabalho (Gilrat.
SALARIO-EDUCAÇÃO. OBRIGAÇÃO DE RECOLHIMENTO.
É devida a contribuição destinada ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - Salário Educação, a cargo das empresas em geral sobre as remunerações pagas, devidas ou creditadas, a qualquer título, durante o mês, aos segurados empregados e contribuintes individuais que lhe prestem serviços.
CONTRIBUIÇÃO PARA O INCRA. EMPRESA URBANA. EXIGIBILIDADE. LEGALIDADE DA COBRANÇA.
A contribuição para o Incra, devida por empregadores rurais e urbanos, mesmo após a publicação das Leis 7.787/89, 8.212/91 e 8.213/91, permanece plenamente exigível, não tendo sido extinta, conforme Súmula 516 do STJ, inclusive em relação às empresas dedicadas a atividades urbanas.
PERÍCIA. CONHECIMENTO TÉCNICO ESPECIALIZADO. SUBSTITUIR PROVA DOCUMENTAL. PRESCINDÍVEL. (SÚMULA CARF No 163).
A perícia, pela sua especificidade, não tem a faculdade de substituir provas que poderiam ser produzidas pela contribuinte com a juntada de documentos aos autos no momento oportuno. Assim, o pedido de perícia será indeferido se o fato a ser provado não necessitar de conhecimento técnico especializado, fora do campo de atuação do julgador.
O indeferimento fundamentado de requerimento de diligência ou perícia não configura cerceamento do direito de defesa, sendo facultado ao órgão julgador indeferir aquelas que considerar prescindíveis ou impraticáveis (Súmula CARF no 163).
ALEGAÇÕES DE INCONSTITUCIONALIDADE E ILEGALIDADE. SÚMULA CARF No 2.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária (Súmula CARF no 2).
No âmbito do processo administrativo fiscal, é vedado aos órgãos de julgamento afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade. Assim, a autoridade administrativa não possui atribuição para apreciar a arguição de inconstitucionalidade ou ilegalidade de dispositivos legais.
PROCESSUAIS NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
Tendo sido o Auto de Infração lavrado segundo os requisitos estipulados no art. 10 do Decreto 70.235, de 1972 e comprovado que o procedimento fiscal foi feito regularmente, não se apresentando, nos autos, as causas apontadas no art. 59 do mesmo Decreto, não há que se cogitar em nulidade processual, nem em nulidade do lançamento enquanto ato administrativo e tampouco cerceamento de defesa.
PROCESSUAIS. PARTICIPAÇÃO DO SUJEITO PASSIVO NA FASE DE AUDITORIA FISCAL. NULIDADE INEXISTENTE. SÚMULA CARF No 162.
Comprovado que o procedimento fiscal foi feito regularmente, não se apresentando, nos autos, as causas apontadas no art. 59 do Decreto n° 70.235, de 1972, não há que se cogitar em nulidade do lançamento enquanto ato administrativo.
O direito ao contraditório e à ampla defesa somente se instaura com a apresentação de impugnação ao lançamento (Súmula CARF no 162).

Inteiro teor:
S2-C2T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11995.001554/2008-51
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-009.614 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
3 de fevereiro de 2023
Recorrente
CONSFRAN ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/07/1998 a 31/07/1998
ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL IRREGULAR. AFERIÇÃO INDIRETA.
POSSIBILIDADE.
Na falta de prova regular e formalizada dos valores pagos pela execução de
obra de construção civil, o montante dos salários pagos pela execução de obra
de construção civil pode ser obtido mediante cálculo da mão-de-obra
empregada, proporcional à área construída e ao padrão de execução da obra, de
acordo com critérios estabelecidos pelo Instituto Nacional do Seguro Social,
cabendo ao proprietário, dono da obra, incorporador, condômino da unidade
imobiliária ou empresa corresponsável o ônus da prova em contrário.
OBRIGAÇÃO PRINCIPAL. CONTRIBUIÇÃO A CARGO DA PESSOA
JURÍDICA. RAT/GILRAT.
Sobre a remuneração paga, creditada ou devida ao segurado empregado incide
contribuição previdenciária a cargo da pessoa jurídica e a contribuição para o
financiamento dos benefícios concedidos em razão do grau de incidência de
incapacidade laborativa decorrentes dos riscos ambientais do trabalho (Gilrat.
SALARIO-EDUCAÇÃO. OBRIGAÇÃO DE RECOLHIMENTO.
É devida a contribuição destinada ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da
Educação - Salário Educação, a cargo das empresas em geral sobre as
remunerações pagas, devidas ou creditadas, a qualquer título, durante o mês,
aos segurados empregados e contribuintes individuais que lhe prestem serviços.
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
INCRA.
EMPRESA
URBANA.
EXIGIBILIDADE. LEGALIDADE DA COBRANÇA.
A contribuição para o Incra, devida por empregadores rurais e urbanos, mesmo
após a publicação das Leis 7.787/89, 8.212/91 e 8.213/91, permanece
plenamente exigível, não tendo sido extinta, conforme Súmula 516 do STJ,
inclusive em relação às empresas dedicadas a atividades urbanas.
PERÍCIA. CONHECIMENTO TÉCNICO ESPECIALIZADO. SUBSTITUIR
PROVA DOCUMENTAL. PRESCINDÍVEL. (SÚMULA CARF No 163).
A perícia, pela sua especificidade, não tem a faculdade de substituir provas que
poderiam ser produzidas pela contribuinte com a juntada de documentos aos
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11995.001554/2008-51
Fl. 129
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-009.614 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11995.001554/2008-51

autos no momento oportuno. Assim, o pedido de perícia será indeferido se o
fato a ser provado não necessitar de conhecimento técnico especializado, fora
do campo de atuação do julgador.
O indeferimento fundamentado de requerimento de diligência ou perícia não
configura cerceamento do direito de defesa, sendo facultado ao órgão julgador
indeferir aquelas que considerar prescindíveis ou impraticáveis (Súmula CARF
no 163).
ALEGAÇÕES DE INCONSTITUCIONALIDADE E ILEGALIDADE.
SÚMULA CARF No 2.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de
lei tributária (Súmula CARF no 2).
No âmbito do processo administrativo fiscal, é vedado aos órgãos de
julgamento afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo
internacional, lei ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade. Assim,
a autoridade administrativa não possui atribuição para apreciar a arguição de
inconstitucionalidade ou ilegalidade de dispositivos legais.
PROCESSUAIS NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
Tendo sido o Auto de Infração lavrado segundo os requisitos estipulados no
art. 10 do Decreto 70.235, de 1972 e comprovado que o procedimento fiscal foi
feito regularmente, não se apresentando, nos autos, as causas apontadas no art.
59 do mesmo Decreto, não há que se cogitar em nulidade processual, nem em
nulidade do lançamento enquanto ato administrativo e tampouco cerceamento
de defesa.
PROCESSUAIS. PARTICIPAÇÃO DO SUJEITO PASSIVO NA FASE DE
AUDITORIA FISCAL. NULIDADE INEXISTENTE. SÚMULA CARF No
162.
Comprovado que o procedimento fiscal foi feito regularmente, não se
apresentando, nos autos, as causas apontadas no art. 59 do Decreto n° 70.235,
de 1972, não há que se cogitar em nulidade do lançamento enquanto ato
administrativo.
O direito ao contraditório e à ampla defesa somente se instaura com a
apresentação de impugnação ao lançamento (Súmula CARF no 162).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Mário Hermes Soares Campos – Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Sara Maria de Almeida
Carneiro Silva, Ludmila Mara Monteiro de Oliveira, Sonia de Queiroz Accioly, Leonam Rocha
Fl. 130
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-009.614 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11995.001554/2008-51

de Medeiros, Martin da Silva Gesto e Mário Hermes Soares Campos (relator). Ausente o
conselheiro Christiano Rocha Pinheiro.
Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto contra a Decisão-Notificação no 21-
637.0/168/98 (e.fls. 79/83), de 02/10/1998, da Gerência Regional de Arrecadação e Fiscalização
em São José do Rio Preto, do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), que em análise de
impugnação apresentada pelo sujeito passivo, julgou procedente o lançamento relativo à
Notificação Fiscal de Lançamento de Débito – NFLD no 32.683.592-0, de 24/08/1998, no valor
original de R$ 118.741,19, com ciência pessoal, por meio de representante legal, em 26/08/1998,
conforme assinatura aposta na folha de rosto da autuação (e.fl. 3)
Consoante o “Relatório Fiscal”, elaborado pela autoridade fiscal lançadora (e.fls.
21/24), o lançamento, incidente sobre o montante dos salários pagos ou devidos na execução da
obra de construção civil, considerada a competência julho/1998, corresponde a) à contribuição
previdenciária patronal destinada à seguridade social; b) à contribuição relativa ao financiamento
dos benefícios concedidos em razão do grau de incidência de incapacidade laborativa decorrente
dos riscos ambientais do trabalho – Gilrat; e c) às contribuições devidas a Outras Entidades e
Fundos - Terceiros: Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE/Salário
Educação); Instituo Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra); Serviço Social da
Indústria (Sesi); Serviço Nacional de Aprendizagem da Indústria (Senai) e Serviço Brasileiro de
Apoio à Pequena e Média Empresa (Sebrae).
Esclarece a fiscalização que o montante dos salários pagos ou devidos (salário de
contribuição) pela execução da obra foi apurado com base na área construída, utilizando-se as
tabelas do CUSTO UNITÁRIO BÁSICO - CUB, publicada pelo Sindicato da Indústria da
Construção Civil - SINDUSCON, em vigor no mês de JULHO/97, conforme determinava a
Ordem de Serviço OS INSS/DAT n.° 165, de 11 de julho de 1997, Título VI. item 32 e subitens,
e Ordem de Serviço OS INSS/DAF n.° 161, de 22.05.97, Capítulo VI, item 25. Consta do
Relatório que:
(...)
2- Pelo Contrato de Construção por Empreitada de 18.11.97, Vr. de R$ 800.000,00, a
empresa foi contratada pela empresa Metalúrgica Loren Sid Ltda., CGC
47.080.197/0001-80, com sede â Av. Conde Francisco Matarazzo n.° 400 - Parque
Industrial - Catanduva - SP, para construir um BARRACÃO na Av. Leonor Abdo Jorge
s/n - Catanduva - SP, que foi Matriculada no INSS em 18.11.97, sob n.°
21.112.03903/73, e ART - Anotações de Responsabilidade Técnica, também de
18.11.97.
3- Sendo o Contrato, o ART e a Matrícula no INSS de 18.11.97, a empresa já havia
recebido, através de Recibos, o montante de R$ 400.000,00, parcelados de 0197 a 0797.
4- Mas conforme Alteração do Contrato Social de 12.09.97, registrado na JUCESP em
06.10.97, sob n.° 155.513/97-7, a empresa Metalúrgica Loren Sid Ltda. transferiu a sede
para a Av. Leonor Abdo Jorge n.° 6537 - Distrito Industrial - Catanduva - SP. E pela
verificação feita "in loco" pela fiscalização, constatou-se que é o mesmo endereço do
BARRACÃO. Fato também comprovado pela transferência no Posto Fiscal do Estado,
conforme DECA n.° 1.075/97, de 10.11.97, transferindo de endereço em 12.09.97, além
do Cartão do CGC, transferido em 16.10.97. Logo, conclui-se que a construção havia
terminado antes da data do Contrato, ART e Matrícula no INSS, 18.11.97.
Fl. 131
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-009.614 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11995.001554/2008-51

5- Como a empresa não apresentou recolhimento das contribuições devidas ao INSS em
GRPS específica, nem apresentou Contrato e Notas de Prestação de Serviço e/ou
Faturas de Subempreitadas, no período de 01/97 a 09/97, e ainda o Livro Diário n.° 009,
de 1997, foi DESCONSIDERADO em razão não registrar o movimento real de
remuneração de empregados, do faturamento e do lucro, dando origem ao AUTO DE
INFRAÇÃO - Al DEBCAD n.° 32.683.588-1, o montante dos salários pagos ou devidos
(salário de contribuição) pela execução da obra foi apurado com base na área
construída, utilizando-se as tabelas do CUSTO UNITÁRIO BÁSICO - CUB, publicada
pelo Sindicato da Indústria da Construção Civil - SINDUSCON, em vigor no mês de
JULHO/97, conforme determina a Ordem de Serviço OS INSS/DAT n.° 165, de
11.07.97, Título VI. item 32 e subitens, e Ordem de Serviço OS INSS/DAF n.° 161, de
22.05.97, Capítulo VI, item 25.
6- O cálculo do salário de contribuição e as contribuições devidas estão discriminados
no AVISO PARA REGULARIZAÇÃO DE OBRA - ARO, emitido em 29.07.98,
deixado a 1a via na empresa em 30.07.98. Sendo assim discriminado:
IA: Início da atividade tomou-se por base a data do inicio da construção a do 1° Recibo
de Pagamento para construção, datado de 20.01.97;
AE: o encerramento em 12.09.97, data da Alteração do Contrato Social da Metalúrgica
Loren Sid Ltda.;
(...)
Inconformada com o lançamento, a contribuinte apresentou impugnação,
documento de e.fls. 58/70, onde principia aduzindo a improcedência de toda a autuação, que
afirmar pecar por desconsiderar o seu livro diário no 009/97; por veicular a cobrança de
contribuições previdenciárias apuradas a partir de base de cálculo superestimada; e por agregar
verbas de manifesta inconstitucionalidade. Entende que deve ser afastada, de plano, a
desconsideração de seu livro diário no 009/97, sob argumento de que a fiscalização não poderia
adotar tal procedimento sem que previamente, e com observância do contraditório e ampla
defesa, fique constatada a efetiva desvalia dos registros apresentados pela contribuinte. Acresce
que, para eventual autuação, as incorreções apuradas, inclusive se derivadas de escrituração
tardia, deveriam decorrer de comprovada má-fé. Assim: “A notificação aqui combatida deve,
por isso, ser declarada insubsistente para que a verificação do montante devido à previdência
social não dê de ombros para os recolhimentos efetivados e tampouco desconsidere os
lançamentos feitos no Livro Diário a pretexto de serem tardios.”
Em tópico intitulado “b) da avaliação contraditória”. defende a autuada que,
ainda que fosse lícito à fiscalização descartar os registros do Livro Diário, mesmo assim não
poderia arbitrar o custo da construção civil levando em conta parâmetros definidos em seus
próprios atos administrativos, devendo ser mensurado com base em "avaliação contraditória,
administrativa ou judicial”. Na sequência, advoga a recorrente a inconstitucionalidade das leis
que amparam o lançamento relativo a verbas destinadas ao Gilrat, assim como, quanto as
contribuições para “Terceiros”, especificamente, Salário-Educação e Incra.
A impugnação foi considerada tempestiva e de acordo com os demais requisitos
de admissibilidade, tendo sido julgado procedente o lançamento, sendo mantido integralmente o
crédito tributário lançado. A decisão prolatada, Decisão-Notificação no 21-637.0/168/98, de
02/10/1998, não apresenta ementa.
Foi interposto recurso voluntário (e.fls. 94/107), onde suscita em sede de
preliminar a nulidade do julgamento de piso, por cerceamento de seu direito de defesa, sob o
mesmo argumento de que deveria ser afastada a desconsideração dos lançamentos constantes do
Livro Diário no 009/97. Volta a argumentar que a fiscalização não poderia adotar o procedimento
Fl. 132
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-009.614 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11995.001554/2008-51

excepcional previsto no art. 148 do Código Tributário Nacional – CTN (Lei no 5.172, de 25 de
outubro de 1966), sem que previamente, e com observância do contraditório e ampla defesa, em
observância ao devido processo legal, fique constatada a efetiva desvalia dos registros
apresentados pela contribuinte. Cita a Súmula 76, do extinto Tribunal Federal de Recursos, e
acresce que, para eventual autuação, as incorreções apuradas, inclusive se derivadas de
escrituração tardia, deveriam decorrer de comprovada má-fé. Repisa que: “...partir diretamente
para o arbitramento como foi feito no caso em exame, levando em conta elementos colhidos
unilateralmente e alijados do due process of law, traduz inominada ilegalidade.” Entende
assim que, a notificação deveria ser declarada insubsistente pela decisão ora atacada, para que a
verificação do montante devido à previdência social não ficasse à margem dos recolhimentos
efetivados e tampouco desconsiderasse os lançamentos feitos no Livro Diário a pretexto de
serem tardios. Volta a pleiteiar a realização de “perícia contraditória”.
Reafirma que o valor de R$ 501,93, ou R$ 576,42, adotado pela fiscalização, para
o efeito de arbitramento, mediante adoção da tabela Sinduscon, seria muito superior ao da obra,
tratando-se de construção simples, composta por barracão industrial, à base de blocos e com
acabamento rústico, e modesto escritório, teria valor médio de R$ 130,00 por metro quadrado.
Daí, entende que, mesmo partindo da falsa premissa de que o seu Livro Diário deveria ser
desconsiderado, jamais poderiam ter sido lançadas contribuições sem prévia e contraditória
avaliação. Assevera que a regência do arbitramento, como método de lançamento, passaria pelo
crivo do artigo 145, § 1o da Constituição da República, que só admitiria a criação de ficção ou de
arbitramento desde que nos termos da lei e Ordem de Serviço não é lei. Nessa toada,
complementa que: “...a prevalecer a indicação do arbitramento, fica requerida imediata a
realização de avaliação contraditória, pela qual contribuinte e fisco possam dimensionar,
efetivamente, o custo do metro quadrado da construção, respeitados os padrões daquela
alvejada nesta NFLD.”
Volta ainda a autuada a advogar a existência de inconstitucionalidade nas normas
que autorizam a cobrança das contribuições para o Gilrat, da contribuição para o Salário-
Educação e para o Incra, arguindo que, inadequações dos respectivos atos normativos de tais
exações deveriam ser pronunciadas inclusive na seara administrativa. Sustentando tais alegações,
argumenta que:
(....)
Quanto ao salário educação, arrecadado para ulterior repasse ao FNDE, salienta a
recorrente que o vício que contaminou essa exação até 31 de dezembro de 1.996 não foi
espancado a partir de 1.997 como tem sido sustentado.
Com efeito, a tentativa de criação do "novo salário-educação" não passou de uma ação
legislativa natimorta. A uma, porque não sendo contribuição para a seguridade social e
sim verba destinada ao FNDE, não poderia ser instituído por simples lei ordinária (caso
da Lei Federal 9.424/96), porque necessária lei complementar para sua edição.
E mais: o próprio processo legislativo que pariu a Lei 9.424/96 é viciado na origem.
Conforme ensina MARCELO RAYES, o Projeto de Lei 2.380-B, de 1.996, que
redundou na Lei 9.424, depois de aprovado pela Câmara Federal foi modificado
estruturalmente pelo Senado.
Contudo, contrariando o iter procedimental do processo legislativo traçado pela
Constituição, o projeto modificado não voltou à Câmara para nova votação e
simplesmente foi levado à sanção presidencial. Há, portanto, "vício de
inconstitucionalidade formal da lei ordinária em comento".5
Outro óbice para a cobrança do salário-educação está na própria deficiência da Lei
9.424/96 que não traz, como deveria trazer, todos os elementos necessários à indicação
Fl. 133
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2202-009.614 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11995.001554/2008-51

do fato gerador. Como diz LEO KRAKOWJAK "não há qualquer definição do
contribuinte, da materialidade do fato gerador da obrigação tributária em causa, nem
do seu aspecto temporal, elementos essenciais à cobrança da exação, e que só podem
ser estabelecidos por Lei nos termos do inciso III do artigo 97, do CTN".
Quanto à contribuição para o SAT, a situação não muda. É cediço que uma empresa
construtora tem corpo de empregados que se ativam na esfera administrativa, em
escritórios, e no campo, a dizer nas obras propriamente ditas. Cada trabalhador está
sujeito a dado ambiente de trabalho, cuja agressividade oscila de acordo com a função:
um ajudante de obras terá maior risco de acidentar-se do que um desenhista que passa o
dia todo no escritório com sua mesa e prancha de projetos.
Ocorre que o INSS vem cobrando a contribuição ao SAT de forma linear, sem levar em
conta as precitadas condições de trabalho de cada setor da empresa. E quem define esse
critério uniforme - fixação de grau de risco de acidente de trabalho - não é a Lei, mas
sim o Decreto 612/92. É patente a ilegalidade da fixação de alíquota via decreto, não
sendo admitida essa prática nem mesmo para suprir a deficiência da Lei 8.212/91 que é
omissa quanto ao critério de identificação do nível de risco acima citado.
(...)
Por fim, no que diz com a parcela destinada ao INCRA, o fisco exige o recolhimento de
2,5% sobre todos os pagamentos feitos a empregados. Tal exação, como é cediço,
perdeu espaço no mundo jurídico, máxime quando lançada contra empresa urbana.
A antiga contribuição ao INCRA, instituída pela Lei Federal 2.613/55, não foi
recepcionada pela Constituição de 1.988. Ao revés, em seu lugar entrou a contribuição
ao SENAR, atualmente disciplinada pela Lei Federal 8.315/91, não havendo mais se
falar em receita do setor urbano para bancar o aprendizado de empregados da seara
rurícola. Logo, não pode ser cobrada.
(...)
Como o que justificava a cobrança da contribuição ao INCRA era o incremento das
atividades que esse órgão exercia no plano do Serviço Social Rural e este, o SSR, foi
deslocado para o SENAR desde 1.988, não faz sentido que ela subsista.
(...)
Ao final, é requerido o provimento do Recurso Voluntário, para o efeito de ser
declarada nula a decisão de primeira instância, em face do cerceamento de defesa que inibiu a
realização de perícia contraditória, ou a proclamação da nulidade da NFLD objeto do presente
litígio.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Mário Hermes Soares Campos, Relator.
A recorrente foi intimada da decisão de primeira instância por via postal, em
06/10/1998, conforme Aviso de Recebimento de e.fls. 86/87. Sendo o recurso foi protocolizado
em 05/11/1998, considera-se tempestivo e atende aos demais requisitos de admissibilidade.
Preliminares de Nulidade
Argui a recorrente, em sede de preliminares, a nulidade do lançamento, sob
justificativa de que a fiscalização não poderia adotar o procedimento excepcional de
arbitramento sem que previamente, com observância do contraditório, ampla defesa e o devido
processo legal, ficasse constatada a efetiva desvalia dos registros por ela apresentados. Aduz que,
para eventual autuação, as incorreções apuradas, inclusive se derivadas de escrituração tardia,
Fl. 134
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2202-009.614 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11995.001554/2008-51

deveriam decorrer de comprovada má-fé. Dessa forma, entende que a notificação deveria ser
declarada insubsistente, para que a verificação do montante devido à previdência social não
ficasse à margem dos recolhimentos efetivados e tampouco desconsiderasse os lançamentos
feitos no Livro Diário a pretexto de serem tardios
Conforme o art. 225, inc. II do Regimento da Previdência Social – RPS (Decreto
no 3.048, de 6 de maio de 1999), a pessoa jurídica está obrigada, entre outras exigências, a lançar
mensalmente em títulos próprios de sua contabilidade, de forma discriminada, os fatos geradores
de todas as contribuições, o montante das quantias descontadas, as contribuições da empresa e os
totais recolhidos. Preceitua ainda o § 13, do mesmo art. 225, que os lançamentos contábeis
devem registrar, em contas individualizada, todos os fatos geradores de contribuições
previdenciárias de forma a identificar, clara e precisamente, as rubricas integrantes e não
integrantes do salário-de-contribuição, bem como as contribuições descontadas do segurado, as
da empresa e os totais recolhidos, por estabelecimento, por obra de construção civil e por
tomador de serviços. Ainda acorde o mesmo normativo, os livros contábeis podem ser exigidos
após noventa dias contados da ocorrência dos fatos geradores.
Noutro giro, o lançamento com base em levantamento por aferição indireta, em
relação a obra de construção civil, possui previsão legal e aplica-se na hipótese de falta de prova
regular e formalizada pelo sujeito passivo relativa ao custo da obra (art. 33, § 4° da Lei no 8.212,
de 1991 e art. 234 do RPS.
Art. 234. Na falta de prova regular e formalizada, o montante dos salários pagos pela
execução de obra de construção civil pode ser obtido mediante cálculo da mão-de-obra
empregada, proporcional à área construída e ao padrão de execução da obra, de acordo
com critérios estabelecidos pelo Instituto Nacional do Seguro Social, cabendo ao
proprietário, dono da obra, incorporador, condômino da unidade imobiliária ou empresa
co-responsável o ônus da prova em contrário.
Situação esta que se encontra suficientemente caracterizada no presente caso,
tendo sido constatadas uma série de irregularidades, como explicitado no Relatório Fiscal,
confira-se:
(...)
2- Pelo Contrato de Construção por Empreitada de 18.11.97, Vr. de R$ 800.000,00, a
empresa foi contratada pela empresa Metalúrgica Loren Sid Ltda., CGC
47.080.197/0001-80, com sede â Av. Conde Francisco Matarazzo n.° 400 - Parque
Industrial - Catanduva - SP, para construir um BARRACÃO na Av. Leonor Abdo Jorge
s/n - Catanduva - SP, que foi Matriculada no INSS em 18.11.97, sob n.°
21.112.03903/73, e ART - Anotações de Responsabilidade Técnica, também de
18.11.97.
3- Sendo o Contrato, o ART e a Matrícula no INSS de 18.11.97, a empresa já havia
recebido, através de Recibos, o montante de R$ 400.000,00, parcelados de 0197 a 0797.
4- Mas conforme Alteração do Contrato Social de 12.09.97, registrado na JUCESP em
06.10.97, sob n.° 155.513/97-7, a empresa Metalúrgica Loren Sid Ltda. transferiu a sede
para a Av. Leonor Abdo Jorge n.° 6537 - Distrito Industrial - Catanduva - SP. E pela
verificação feita "in loco" pela fiscalização, constatou-se que é o mesmo endereço do
BARRACÃO. Fato também comprovado pela transferência no Posto Fiscal do Estado,
conforme DECA n.° 1.075/97, de 10.11.97, transferindo de endereço em 12.09.97, além
do Cartão do CGC, transferido em 16.10.97. Logo, conclui-se que a construção havia
terminado antes da data do Contrato, ART e Matrícula no INSS, 18.11.97.
5- Como a empresa não apresentou recolhimento das contribuições devidas ao INSS em
GRPS específica, nem apresentou Contrato e Notas de Prestação de Serviço e/ou
Faturas de Subempreitadas, no período de 01/97 a 09/97, e ainda o Livro Diário n.° 009,
Fl. 135
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2202-009.614 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11995.001554/2008-51

de 1997, foi DESCONSIDERADO em razão não registrar o movimento real de
remuneração de empregados, do faturamento e do lucro, dando origem ao AUTO DE
INFRAÇÃO - Al DEBCAD n.° 32.683.588-1, o montante dos salários pagos ou devidos
(salário de contribuição) pela execução da obra foi apurado com base na área
construída, utilizando-se as tabelas do CUSTO UNITÁRIO BÁSICO - CUB, publicada
pelo Sindicato da Indústria da Construção Civil - SINDUSCON, em vigor no mês de
JULHO/97, conforme determina a Ordem de Serviço OS INSS/DAT n.° 165, de
11.07.97, Título VI. item 32 e subitens, e Ordem de Serviço OS INSS/DAF n.° 161, de
22.05.97, Capítulo VI, item 25.
6- O cálculo do salário de contribuição e as contribuições devidas estão discriminados
no AVISO PARA REGULARIZAÇÃO DE OBRA - ARO, emitido em 29.07.98,
deixado a 1a via na empresa em 30.07.98. Sendo assim discriminado:
IA: Início da atividade tomou-se por base a data do inicio da construção a do 1° Recibo
de Pagamento para construção, datado de 20.01.97;
AE: o encerramento em 12.09.97, data da Alteração do Contrato Social da Metalúrgica
Loren Sid Ltda.;
(...)
Uma vez apuradas irregularidades e inconsistências na escrituração contábil
apresentada, caracterizando falta de prova regular e formalizada, correto o procedimento
adotado pela fiscalização e sem razão a recorrente quanto a sua irresignação.
Conforme o verbete sumular no 162 deste Conselho, o direito ao contraditório e à
ampla defesa somente se instaura com a apresentação de impugnação ao lançamento. Assim, não
há que se falar em cerceamento de defesa durante a verificação dos fatos, visto ser incabível tal
alegação ante a ausência de litígio, ou seja, antes da formalização da exigência fiscal. Não há
ainda exigência de crédito tributário formalizada, inexistindo, consequentemente, resistência a
ser oposta pelo sujeito passivo. Antes da impugnação, não há litígio, não há contraditório e o
procedimento é levado a efeito de ofício, pelo autoridade fiscal. Portanto, inexiste processo,
assim entendido, como meio para solução de litígios, haja vista, ainda não haver o próprio litígio
e a pretensão da Administração Tributária ainda não se concretizou. Logo, não há que se falar
em preterição ao direito de defesa da contribuinte no transcurso da ação fiscal. Cumpre
acrescentar que, eventuais duplicidade de dados ou “inveracidades” de informações prestadas,
deveriam ter sido efetivamente apontadas pela recorrente e discriminadas na peça impugnatória,
e não somente aventadas de forma conjetural. Cabe à recorrente alegar e provar os fatos
impeditivos ou modificativos do lançamento.
Também é suscitada a nulidade da decisão piso, por suposto cerceamento ao
direito de defesa e contraditório, devido ao indeferimento de pericia pleiteada Na peça
impugnatória a autuada requereu a realização de “perícia contraditória” com o objetivo de
comprovar os seus argumentos, todavia, ao apreciar a impugnação a autoridade julgadora
indeferiu tal pedido. Requerimento reiterado no Recurso Voluntário.
Ocorre que, na fase litigiosa do processo administrativo fiscal não se faz auditoria.
O trabalho fiscal espelhou a situação com base nas informações e documentos disponíveis
naquele momento, situação essa induzida pela própria contribuinte ao não manter escrituração
contábil regular. Assim procedendo, o sujeito passivo descumpriu sua obrigação legal, havendo
efetiva violação da legislação tributária, devido à falta de apresentação de prova regular e
formalizada dos custos. A prova pericial, além do caráter específico, não depende
exclusivamente da vontade das partes, mas sim de circunstâncias que justifiquem a necessidade
de apreciações técnicas, por especialistas com conhecimento específico em determinadas
matérias, com o intuito de esclarecer questões controvertidas, para que o julgador, diante de
Fl. 136
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2202-009.614 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11995.001554/2008-51

indícios ou elementos incipientes de prova, possa melhor elucidar os fatos para formar sua
convicção. Hipótese essa não caracterizada na presente situação, sendo prescindível a realização
da perícia pleiteada, mormente o fato de que a recorrente teria a obrigação de juntar os meios
probatórios de seu interesse. Ademais, preceitua o § 1o do art. 16 do Decreto no 70.235, de 1972,
que deve ser considerado não formulado o pedido de diligência ou perícia que deixar de atender
aos requisitos previstos no inciso IV do mesmo art. 16, quais sejam: “...a formulação dos
quesitos referentes aos exames desejados, assim como, no caso de perícia, o nome, o endereço e
a qualificação profissional do seu perito”. Verifica-se que a recorrente não se atentou ao
atendimento de tais requisitos. Assim sendo, também em consonância com a decisão de piso,
indefiro o pedido de perícia reiterado no recurso sob análise, pelos motivos expostos e nos
termos do art. 29 do Decreto no 70.235, de 1972, que permite à autoridade julgadora, na
apreciação das provas, formar livremente sua convicção, podendo indeferir o pedido de
perícia/diligência que entender desnecessário. Assim sendo, sem razão a alegação de nulidade do
julgado por motivo de cerceamento de defesa, sendo que o tema não é estranho a este Conselho,
que já se pronunciou a respeito mediante o verbete sumular de no 163, nos seguintes termos: “O
indeferimento fundamentado de requerimento de diligência ou perícia não configura
cerceamento do direito de defesa, sendo facultado ao órgão julgador indeferir aquelas que
considerar prescindíveis ou impraticáveis.”
Acrescente-se que, a legislação tributária aplicável ao caso não deixa margem
para aferição da mão de obra aplicada na obra de construção civil de pessoa física por outro
meio, que não a aferição indireta e, como tal, foi feito no lançamento. Assim, a realização de
perícia no presente caso é absolutamente inócua, eis que a aplicação do seu resultado em nada
modificaria a apuração da base de cálculo das contribuições previdenciárias.
Nos termos demonstrados acima, inclusive com reprodução de parte do Relatório
Fiscal, o procedimento de aferição indireta foi adotado devido à falta de comprovação do efetivo
custo da obra, mediante prova regular e formal. Verifica-se que em momento algum do processo
é contestada pela autuada a área de construção considerada na Notificação, limitando-se a ilações
e requerimento de realização de “perícia contraditória”, que não têm o condão de
descaracterizar a presunção legal. Sendo a atividade administrativa do lançamento vinculada e
obrigatória, uma vez detectada a ocorrência da situação descrita na lei como necessária e
suficiente para ensejar o fato gerador da obrigação tributária, cabe à autoridade tributária
proceder ao lançamento, baseada nos respectivos atos normativos que autorizam a aferição
indireta e definem seus parâmetros.
Destarte, o lançamento foi efetuado com total observância do disposto na
legislação tributária, sendo descritas com clareza as irregularidades apuradas, o enquadramento
legal, tanto da infração como da cobrança da multa de ofício e dos juros de mora, e oportunizada
à autuada, desde a fase de auditoria, passando pela impugnação e recurso ora sob julgamento,
todas as possibilidades de apresentação de argumentos e documentos em sua defesa. Ao tratar
das nulidades, o art. 59, do Decreto no 70.235, de 1972, preconiza apenas dois vícios insanáveis;
a incompetência do agente do ato e a preterição do direito de defesa. Situações essas não
configuradas no presente lançamento, vez que efetuado por agente competente e ao contribuinte
vem sendo garantido o mais amplo direito de defesa, desde a fase de instrução do processo, pela
oportunidade de apresentar, em resposta às intimações que recebeu, argumentos, alegações e
documentos, passando pela fase de impugnação e o recurso ora objeto de análise, onde ficam
evidentes o pleno conhecimento dos fatos e circunstâncias que ensejaram o lançamento, não se
encontrando, portanto, presentes situações que ensejem nulidades. Sem razão assim quanto a
Fl. 137
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2202-009.614 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11995.001554/2008-51

arguições de nulidades, devendo ser mantida a autuação, que se encontra totalmente respaldada
nos estritos ditames legais e devidamente motivada.
Contribuição destinada ao financiamento dos benefícios concedidos em razão
do grau de incidência de incapacidade laborativa decorrente dos riscos ambientais do
trabalho (Gilrat)
Advoga a recorrente impossibilidade de cobrança da contribuição ao SAT (Gilrat)
de forma linear, sem levar em conta as condições de trabalho de cada setor da empresa, além de
ilegalidade pelo fato de que a definição e fixação de grau de risco de acidente de trabalho ter se
operado por meio de decreto e não por meio de lei. Complementa que: “É cediço que uma
empresa construtora tem corpo de empregados que se ativam na esfera administrativa, em
escritórios, e no campo, a dizer nas obras propriamente ditas. Cada trabalhador está sujeito a
dado ambiente de trabalho, cuja agressividade oscila de acordo com a função: um ajudante de
obras terá maior risco de acidentar-se do que um desenhista que passa o dia todo no escritório
com sua mesa e prancha de projetos.”
Mais uma vez a recorrente articula argumentos sem quaisquer documentos
comprobatórios de suas alegações e novamente se valendo de elucubrações Trata a presente
Notificação de lançamento de contribuições relativas a uma específica obra de construção civil, o
que afasta qualquer argumento quanto a aplicação de alíquotas diversas em estabelecimentos
distintos, por se tratar de uma única obra. Por pertinente, assinalo que o Supremo Tribunal
Federal (STF) já se manifestou a respeito do Seguro Acidente de Trabalho (SAT), atualmente
Gilrat, por meio do RE 343.4462/SC, assentando, a desnecessidade de Lei Complementar para
instituição da sobredita contribuição, bem como, a inocorrência em sua cobrança de ofensa aos
art. 195, § 4o, c/c art. 154, I, da Constituição da República, consoante a ementa a seguir
transcrita:
CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO: SEGURO DE ACIDENTE
DO TRABALHO SAT.
Lei 7.787/89, arts. 3o e 4o; Lei 8.212/91, art. 22, II, redação da Lei 9.732/98. Decretos
612/92, 2.173/97 e 3.048/99. C.F., artigo 195, § 4o; art. 154, I; art. 5o, II ; art. 150, I.
I. Contribuição para o custeio do Seguro de Acidente do Trabalho SAT: Lei 7.787/89,
art. 3o, II; Lei 8.212/91, art. 22, II: alegação no sentido de que são ofensivos ao art. 195,
§ 4o, c/c art. 154, I, da Constituição Federal: improcedência. Desnecessidade de
observância da técnica da competência residual da União, C.F., art. 154, I.
Desnecessidade de lei complementar para a instituição da contribuição para o SAT.
II. O art. 3o, II, da Lei 7.787/89, não é ofensivo ao princípio da igualdade, por isso que o
art. 4o da mencionada Lei 7.787/89 cuidou de tratar desigualmente aos desiguais.
III. As Leis 7.787/89, art. 3o, II, e 8.212/91, art. 22, II, definem, satisfatoriamente, todos
os elementos capazes de fazer nascer a obrigação tributária válida. O fato de a lei deixar
para o regulamento a complementação dos conceitos de "atividade preponderante" e
"grau de risco leve, médio e grave", não implica ofensa ao princípio da legalidade
genérica, C.F., art. 5o, II, e da legalidade tributária, C.F., art. 150, I.
IV. Se o regulamento vai além do conteúdo da lei, a questão não é de
inconstitucionalidade, mas de ilegalidade, matéria que não integra o contencioso
constitucional.
V. Recurso extraordinário não conhecido”.
(RE 343.4462/ SC, Rel. Min. Carlos Velloso, DJ de 04/04/2003
A ementa de julgado acima reproduzida deixa ainda assente que não implica
ofensa aos princípios da legalidade genérica, ínsito no art. 5o, inc. II, ou da legalidade tributária,
Fl. 138
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 2202-009.614 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11995.001554/2008-51

art. 150, inc. I, ambos da Constituição da República, o fato de a lei deixar para o regulamento
(decreto) a complementação dos conceitos de "atividade preponderante" e "grau de risco leve,
médio e grave", para efeito de fixação das alíquotas e cobrança da contribuição ao Gilrat.
Legitima assim a cobrança da contribuição na forma adotada na Notificação, devido às
irregularidades apuradas na escrita contábil da contribuinte.
Contribuição para o FNDE - Salário-Educação
Advoga a recorrente a inconstitucionalidade da cobrança pela União da
contribuição para o Salário-Educação, sob argumentos de que haveria necessidade de lei
complementar para sua criação; inconstitucionalidade formal da lei ordinária no 9.424, de 24 de
dezembro de 1996; além de ausência de todos os elementos necessários à indicação do fato
gerado na referida lei.
Não compete à autoridade administrativa pronunciar-se sobre a legalidade ou
constitucionalidade das normas regulamente aprovadas e vigentes, conforme a Súmula CARF no
2: “O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária”. Sendo a atividade administrativa do lançamento vinculada e obrigatória, uma vez
detectada a ocorrência da situação descrita na lei como necessária e suficiente para ensejar o fato
gerador da obrigação tributária, cabe à autoridade tributária proceder ao lançamento, com os
devidos acréscimos legais, conforme previsão normativa. Não havendo permissivo legal que
autorize a dispensa do lançamento do principal ou acréscimos, uma vez presente a hipótese
caracterizadora de sua cobrança. Não obstante, cumpre esclarecer que o Supremo Tribunal
Federal também já se manifestou a respeito da contribuição para o Fundo Nacional de
Desenvolvimento da Educação - Salário-Educação, assentando entendimento, conforme
julgamento ocorrido 02/02/2012, sob o rito de repercussão geral (art. 543-B do CPC/73), no RE
no 660.933/SP, no sentido de que tal cobrança é constitucional e compatível com o regime da Lei
no 9.424 de 1996. Tal conclusão foi objeto da Súmula 732 daquele tribunal, verbis: “É
constitucional a cobrança da contribuição do salário-educação, seja sob a Carta de 1969, seja
sob a Constituição Federal de 1988, e no regime da Lei 9.424/1996.”
De se rejeitar, portanto, a irresignação da recorrente quanto à cobrança do salário-
educação.
Contribuição para o Incra
Entende a recorrente que não preenche os requisitos legais necessários ao
pagamento da contribuição para o Instituo Nacional de Colonização e Reforma Agrária, por
ausência de nexo causal entre a atuação do Órgão com a atividade econômica por ela
desenvolvida. Advoga ainda que tal contribuição não teria sido recepcionada pela atual
Constituição, sendo substituída pela contribuição ao Serviço Nacional de Aprendizagem Rural
(Senar), não havendo mais que se falar em receita do setor urbano para bancar o aprendizado de
empregados rurais.
Diferentemente do entendimento da contribuinte, a contribuição destinada ao
Incra, possui clara previsão legal e é devida pelas pessoas jurídicas em geral, ressalvadas
exceções, independente de se localizarem em áreas urbanas ou rurais, ou do desenvolvimento de
atividades tipicamente rurais ou não. Tal contribuição tem sua base legal expressa no auto de
infração, com especial destaque para a Lei no 2.613, de 26 de setembro de 1965.
O tema já foi objeto de expressas manifestações dos tribunais superiores, quanto à
legalidade da exação incidente sobre atividades urbanas ou rurais, vez que de interesse de toda a
Fl. 139
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 2202-009.614 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11995.001554/2008-51

coletividade dos trabalhadores (RE’s nos 225.368, Rel. Min. Ilmar Galvão, 263.208, Rel. Min.
Néri da Silveira, 254.634, Rel. Min. Sydney Sanches). Confira-se nas seguintes ementas:
PROCESSUAL CIVIL EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA CONTRIBUIÇÃO PARA
O FUNRURAL E INCRA EMPRESA URBANA LEGALIDADE ORIENTAÇÃO
DESTA PRIMEIRA SEÇÃO, SEGUINDO A JURISPRUDÊNCIA DO STF
RECURSO NÃO ADMITIDO SÚMULA 168/STJ AGRAVO REGIMENTAL
AUSÊNCIA
DE
IMPUGNAÇÃO
DOS
FUNDAMENTOS
DA
DECISÃO
AGRAVADA MERA REPETIÇÃO DAS RAZÕES DOS EMBARGOS DE
DIVERGÊNCIA IRRESIGNAÇÃO MANIFESTAMENTE INFUNDADA RECURSO
NÃO CONHECIDO, COM APLICAÇÃO DE MULTA.
1. Nos termos da orientação desta Primeira Seção e do Supremo Tribunal Federal, é
legítimo o recolhimento da contribuição social para o FUNRURAL e INCRA pelas
empresas urbanas. Considerando que o acórdão embargado corroborou esse
entendimento, correta é a aplicação da Súmula 168 desta Corte Superior.
2. Não tendo a agravante rebatido especificamente os fundamentos da decisão recorrida,
limitando-se a reproduzir as razões oferecidas nos embargos de divergência, é inviável o
conhecimento do recurso.
3. Tratando-se de agravo interno manifestamente infundado, impõe-se a condenação da
agravante ao pagamento de multa de 10% (dez por cento) sobre o valor corrigido da
causa, nos termos do art. 557, § 2o, do Código de Processo Civil.
4. Agravo interno não conhecido, com aplicação de multa. (AgRg nos EREsp
530802/GO. Primeira Seção. Relatora Ministra DENISE ARRUDA. Julgamento
13/04/2005. DJ 09/05/2005, p. 291) (sem grifos no original).
INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO. LEIS 7.789/89 E 8.212/91.
DESTINAÇÃO DIVERSA.
I - Este Superior Tribunal de Justiça, após diversos pronunciamentos, com base em
ampla discussão, reviu a jurisprudência sobre o assunto, chegando el conclusão de que a
contribuição destinada ao INCRA não foi extinta, nem com a Lei n° 7.787/89, nem pela
Lei n° 8.212/91, ainda estando em vigor.
II - Tal entendimento foi exarado com o julgamento proferido pela Colenda Primeira
Seção, nos EREsp n° 770.451/SC, Rel. p/ac. Min. CASTRO MEIRA, sessão de
27/09/2006. Naquele julgado restou definido que a contribuição ao INCRA é uma
contribuição especial de intervenção no domínio econômico, destinada aos programas e
projetos vinculados à reforma agrária e suas atividades complementares. Assim, a
supressão da exação para o FUNRURAL pela Lei n° 7.787/89 e a unificação do sistema
de previdência através da Lei n° 8.212/91 não provocaram qualquer alteração na parcela
destinada ao INCRA.
III - Agravo regimental improvido.
(ST - AgRg no Resp - AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL
841598/RS. Processo 2006/0084114-0. Decisão 19/04/2007. Primeira Turma Rel. Min.
A temática já restou inclusive sumariada pelo Superior Tribunal de Justiça, a teor
da Súmula n.o 516 do STJ, nos seguinte termos:
A contribuição de intervenção no domínio econômico para o INCRA (Decreto-Lei n.o
1.110/1970), devida por empregadores rurais e urbanos, não foi extinta pelas Leis ns.o
7.787/1989, 8.212/1991 e 8.213/1991, não podendo ser compensada com a contribuição
ao INSS.
(Súmula 516, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 25/02/2015, DJe 02/03/2015)
Portanto, a cobrança da contribuição para o Incra possui base legal e já foi objeto
de verbete sumular do STJ, quanto à sujeição passiva da exação tanto de empregadores rurais,
quanto urbanos. Na existência de previsão na legislação para o lançamento de créditos
Fl. 140
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 2202-009.614 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11995.001554/2008-51

tributários, como no caso concreto, a atividade administrativa de lançamento é vinculada e
obrigatória. Não sendo possível a este colegiado deixar de aplicar a legislação por suposta
ilegalidade ou não recepção pela Emenda Constitucional no 33, de 2001. Nesse sentido, há que
novamente se invocar a Súmula CARF no 2, que determina não ser este Conselho competente
para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.
Baseado em todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e no mérito
negar-lhe provimento,

(documento assinado digitalmente)
Mário Hermes Soares Campos

Fl. 141
DF CARF MF
Original